Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715700-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: PRISCYLLA OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de recolhimento de custas judiciais, ID 46109011, cuja data de pagamento (6/4/2023) é posterior à data de vencimento delineada na guia de ID 46109012 (5/4/2023), o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do presente recurso. Portanto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora